Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715161-21.2020.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSEVALDO SOARES DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Na decisão de fls. 527-528 / PDF, a nobre Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga determinou o arquivamento do feito principal, com fundamento no art. 395, III, do CPP, em relação ao crime de lesões corporais. Lado outro, deferiu medida protetiva de urgência em desfavor de JOSEVALDO SOARES DE SOUZA, o qual faz uso de tornozeleira eletrônica, para proibi-lo de frequentar as proximidades da academia SKALLA’S, no período compreendido em 19h30 e 23h, até o limite de 200m de distância. Consta que a medida protetiva foi requerida pela ex-namorada de JOSEVALDO, CAROLINE GOMES QUEIROZ. Na sequência, a defesa técnica de JOSEVALDO interpôs recurso de apelação (fls. 530-535), no qual requereu: i) a diminuição da área de monitoramento para 50m da casa da suposta vítima na área da QND 12, Taguatinga-DF; ii) retirada de todas as áreas de exclusão que estejam fora da rotina comprovada da suposta vítima, tais como: o setor de domicílio e residência de JOSEVALDO na QNF/CNF, bem como na QNB/CNB e nas principais vias de acesso de Taguatinga, como a Avenida Comercial Norte, Avenida Hélio Prates, Pistão Norte de Taguatinga e todas as outras avenidas de transição, necessárias para locomoção na cidade (fl. 571 / PDF). Conforme decisão lançada às fls. 584-585 / PDF, a apelação criminal foi recebida como reclamação, por força do princípio da fungibilidade recursal. Os autos subiram a esta Instância ad quem. A douta Procuradoria de Justiça, na cota de fls. 589-590, oficiou pela solicitação de informações ao Juízo de origem e pela oitiva da vítima à guisa de parte interessada. Pois bem. Na instância a quo, a apelação criminal sequer deveria ter sido recebida como reclamação, uma vez que é incabível a invocação do princípio da fungibilidade recursal. Importante notar que reclamação, nos exatos termos do art. 232 do RITJDFT, não é recurso. É remédio processual, manejado diretamente perante o Tribunal, com vistas a corrigir ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa dar causa a dano irreparável ou de difícil reparação. Logo, insista-se, se reclamação não é recurso, não pode ser objeto do princípio da fungibilidade recursal. No mais, quando a defesa técnica optou por interpor recurso de apelação contra a decisão que ampliou a área de monitoramento de JOSIVALDO incorreu em manifesto erro grosseiro. A leitura do art. 593 CPP não deixa dúvida a respeito das hipóteses de cabimento da apelação criminal. Por certo, dentre elas, não há previsão de recorribilidade em face de decisão que resolveu questão afeta a medida protetiva de urgência. O apelo é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo, por manifestamente inadmissível. I. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador